Tribunal: TCU
Processo: 039.215/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 338/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridos os subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11 e 9.1.12 do item 9.1 do Acórdão 1092/2018-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação à Secretaria de Educação do Estado da Bahia - SEC/BA e arquivar o presente processo, de acordo com o parecer SecexEduc (peças 51-52): 1. Processo TC- Processo 039.215/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria de Educação do Estado da Bahia - SEC/BA 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.